Tribunal: STF
Processo: Súmula 201
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 201

O vendedor pracista, remunerado mediante comissão, não tem direito ao repouso semanal remunerado.

[{"tipo": "topico", "texto": "Proposta decancelamento da Súmula 201 do Supremo Tribunal FederalComo bem acentua o parecer, o único fundamento que justificaria o extraordinário seria aquele embasado no art. 143 daConstituição. Sustenta-se que a vantagem assegurada aos recorridos não assenta em lei, por isso contraria ao § 2º do art. 153 daquelaCarta. Sucede que a Justiça do Trabalho assentou seu veredito no art. 1º daLei 605/1949, o qual assegura que todo o empregado tem direito ao repouso remunerado. Interpretando-o, considerou aplicável aos \"vendedores pracistas\"em cujo rol se encontram os recorridos, aplicando aSúmula 27 do T.S.T. Está, realmente, em contradição com a de número201do Supremo Tribunal Federal. Adveio com base em julgados anteriores àEm. Const.16, de 22-10-1965, quando poderia ter eficácia com respeito aos decisórios da Justiça do Trabalho. A partir de então, soberana é a Justiça do Trabalho na apreciação da matéria, cujas decisões estão sujeitas à revisão, nos termos limitados do art. 143 daCarta Maior. Inocorrendo tal contrariedade, mas mera interpretação da lei citada, não merece conhecido o recurso. 4. Assim, por já não encontrar qualquer justificativa ao enunciado na Súmula201, proponho, na forma doR.I., art. 99, seu cancelamento.[RE 79.238, rel. min.Thompson Flores, P, j. 26-2-1975,DJde 11-3-1977.]"}]